Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-66.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001235-66.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: EUNICE B SOARES DA CAMARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE REDUZIDO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INEFETIVIDADE DA COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada. O crédito tributário, relativo a IPTU, possui valor inferior a R$ 10.000,00, não tendo sido possível a citação da devedora, tampouco a localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO i) Definir se a ausência de indicação do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal; ii) Verificar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão do reduzido valor do crédito e da baixa efetividade da cobrança judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de indicação do CPF do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei 6.830/80, sendo indevida a extinção do feito por esse fundamento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 876. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a execução fiscal versa sobre crédito de reduzido valor, inferior a R$ 10.000,00, sem êxito na citação da parte executada e sem localização de bens penhoráveis, mesmo após decurso de tempo significativo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de reduzido valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Em consonância com tal orientação, o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ 547/2024 estabelece que deverão ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver citação válida ou localização de bens após período de inércia processual. Configura-se, assim, a ausência de interesse processual, por inadequação da via judicial diante da desproporcionalidade entre o custo da execução e a probabilidade de recuperação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese: É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, quando se tratar de crédito de reduzido valor, sem citação válida ou localização de bens, em consonância com o Tema 1184 do STF e com o art. 1º, §1º, da Resolução CNJ 547/2024. Legislação e jurisprudência: Art. 485, VI, do CPC; art. 6º e art. 40 da Lei 6.830/80; art. 37, caput, da CF; Tema 1184 do STF; Tema 876 do STJ; Resolução CNJ 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8001235-66.2019.8.05.0103, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como Apelada EUNICE B. SOARES DA CÂMARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a Sentença extintiva por fundamento diverso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA